Tribunal: TJBA
Processo: 8012216-07.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012216-07.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS registrado(a) civilmente como JOSE ANTONIO MARTINS, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

AGRAVADO: JOHN HAMILTON VIEIRA DIAS

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO, WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TESE JURÍDICA FIXADA PELO STJ NO RESP 1247150/PR. TESE 482. NÃO APLICAÇÃO DA MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART. 475-J DO CPC/73 (ART. 523, §1º DO CPC/15) NOS CASOS DE NÃO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DE SENTENÇA GENÉRICA PROLATADA NO ÂMBITO DE AÇÃO CIVIL COLETIVA POR AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO EM QUE O JUÍZO DE ORIGEM APLICOU A MULTA PREVISTA NO ART. 523, §1º DO CPC SEM QUE EFETIVAMENTE HOUVESSE SENTENÇA LIQUIDADA PARA A QUE SE PUDESSE FALAR EM NÃO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO.
DECISÃO EQUIVOCADAMENTE CONFIRMADA POR ESTA TURMA JULGADORA.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do
agravo de instrumento n.
8012216-07.2021.8.05.0000, oriundo da comarca de Salvador, em que figuram, como agravante,
Banco Bradesco S.A.
, e, como agravado, John Hamilton Vieira Dias.

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
EXERCER
o juízo de retratação, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2023.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

4